Tribunal: STF
Processo: HC 99614
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA INUTILIDADE DO PROCESSO-CRIME. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 


1. É firme a jurisprudência desta nossa Casa de Justiça quanto à excepcionalidade do trancamento da ação penal mediante a ação de habeas corpus. Trancamento que só é de se adotar quando de logo avulta ilegalidade ou abuso de poder. Até porque a Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Mas a Constituição não pára por aí e arremata o seu discurso normativo pela seguinte forma: por ilegalidade ou abuso de poder. De outro modo, aliás, não podia ser, pois ilegalidade e abuso de poder não se presumem; ao contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida, de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade, ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente. É que o indeferimento do habeas corpus não é uma exceção; exceção é o trancamento da ação penal pela via processualmente contida do HC. 




2. Na concreta situação dos autos, não tenho por atendidos os pressupostos para o encerramento extemporâneo da ação penal. É que o Supremo Tribunal Federal rejeita a construção doutrinária da chamada prescrição em perspectiva ou prescrição antecipada. Isso, em síntese, por ausência de previsão legal da pretendida causa de extinção da punibilidade. Confiram-se, por amostragem, os seguintes precedentes: HC 88.087, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; HC 82.155, da relatoria da ministra Ellen Gracie; HC 83.458 e RHC 86.950, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; RHC 76.153, da relatoria do ministro Ilmar Galvão, entre outros. E, mais recentemente, a Questão de Ordem no RE 602.527, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 




3. Ordem denegada.